Tribunal: STF
Processo: ARE 1504079
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso. inominado. Servidor Público Municipal do Município de Leme. Pretensão de reconhecimento de direito à aplicação de regras de transição de aposentadoria, sobretudo quanto à integralidade e paridade (art. 6º da EC nº 41/03, art. 4º 8 6º da EC nº 103/19 e art. 4º 8 6º da EC Estadual nº 49/20). Preliminar de falta de interesse de agir que deve ser rejeitada. Regras constitucionais de transição que não disciplinam uma curta interrupção temporal vinculada a dificuldades burocráticas entre a exoneração de um cargo e a posse em outro cargo. Norma administrativa do Poder Executivo (Orientação Normativa SPS nº 02 de 31.3.2009 do Ministério da Previdência Social) que não pode acrescentar requisitos não previstos nas regras constitucionais. Lapso temporal de poucos dias entre a exoneração dos cargos públicos (quatro dias entre 28.12.2001 e 2.1.2002 e cinco dias entre 16.8.2006 e 21.8.2006) que não foi provocado pelo servidor público mas sim por dificuldades burocráticas, não caracterizando interrupção do ingresso no serviço público que não ocorreu. Direito do servidor a ser considerada como data de ingresso no serviço público, para fins de regras de transição de aposentadoria, a data mais longínqua do primeiro emprego público, ou seja, 1.10.1997. Sentença de improcedência reformada. Recurso inominado provido para julgar procedente a ação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI, LIV, 37, XIV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Conforme documento de fls. 20, a autora ingressou no serviço público (regime celetista) em 1.10.1997 junto à Prefeitura de Santa Cruz da Conceição e ali permaneceu até 28.12.2001.



    Logo em seguida, em 2.1.2002, ingressou no serviço público (também no regime celetista) junto à Prefeitura de Pirassununga e ali permaneceu até 16.8.2006.



    Em 21.8.2006, após concurso público, a autora ingressou no cargo efetivo junto à Prefeitura de Leme, no regime estatutário, no qual permanece até os dias atuais.



    Enquanto a autora pretende que seja considerada a data de 1.10.1997 como data de ingresso no serviço público, a ré só reconhece o início do vínculo estatutário apenas a partir de 21.8.2006, conforme documento de fls. 17. [...]



    Igualmente o art. 4º § 6º da EC Estadual nº 49/20, em relação aos servidores estaduais, prevé a integralidade e paridade apenas aos servidores que tenham ingressado no serviço público até 31.12.2003.



    Entendo que deva ser reconhecido que o vínculo da autora com o serviço público é anterior a 2003. Quer se considere 1.10.1997, como quer a autora, quer se considere 2.1.2002, o fato é que a autora já havia ingressado no serviço público antes de 31.12.2003.



    Por conta de dificuldades burocráticas, entre a exoneração da autora do cargo celetista que ocupava desde 2002 junto à Prefeitura de Pirassununga e a posse da autora no novo cargo em 2006 junto à Prefeitura de Leme, houve um lapso temporal irrisório de apenas 5 (cinco) dias.



    Não se mostra correto o entendimento da ré em considerar este curtíssimo lapso temporal de 5 (cinco) dias, motivado não pela autora mas sim pela burocracia do serviço público, como uma interrupção do serviço público, recusando-se a ré reconhecer a data de 1.10.1997 ou a data de 2.1.2002 como a data de ingresso da autora no serviço público. [...]



    Mostra-se, pois, evidente que nunca houve qualquer interrupção de vínculos com o serviço público pela autora, ao menos não por sua livre vontade, tendo havido apenas e tão somente dificuldades burocráticas que ensejaram o curtíssimo lapso temporal de cinco dias entre os dois vínculos jurídicos.



    Nestas circunstâncias, não é razoável nem justo que o período entre os dois vínculos jurídicos seja considerado como de interrupção para afastar a aplicação das regras de transição de aposentadoria para fins de aplicação do anterior art. 6º da EC nº 41/03 e dos atuais art. 4º § 6º da EC nº 103/19 e art. 4º § 6º da EC Estadual nº 49/20.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente